Tribunal: TCU
Processo: 018.548/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento, no âmbito do Fiscobras 2020, que teve por escopo avaliar 25 orçamentos de obras rodoviárias. Monitoramento das recomendações e ciências expedidas em acórdão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Relatório de Acompanhamento que trata de fiscalização automatizada em 25 orçamentos de obras rodoviárias, realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, no âmbito do Fiscobras 2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Dnit que, nos orçamentos de obras rodoviárias, a adoção injustificada de caminhões de baixa capacidade de carga (6 m3) para serviços de transporte, ao invés de outros equipamentos com maior produtividade e menos onerosos para obra (10 m3 ou 14 m3), pode caracterizar afronta ao disposto no art. 5o da Lei 14.133/2021 e ser passível de responsabilização, nos termos dos artigos 8o e 56 da Lei 8.443/1992; 9.2. orientar a unidade técnica para que monitore a recomendação acima e as medidas expedidas no Acórdão 800/2021-TCU-Plenário no âmbito de futuras auditorias a serem realizadas no Dnit; 9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit e demais interessados; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU.